Tribunal: STF
Processo: HC 153480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Paciente idoso submetido a transplante de fígado, que padece de imunodepressão. Laudo médico aponta a necessidade de o paciente não frequentar locais públicos, com aglomeração de pessoas. 3. Laudo confeccionado há dois anos. Espécie de patologia que não se altera com o decurso do tempo. Desnecessidade de laudo atualizado. 4. Evidenciada a necessidade de isolamento do paciente, dispensável perícia oficial, destinada a apurar a compatibilidade da segregação em unidade prisional com o tratamento. 5. Agravo não provido.